Tribunal: TJPA
Processo: 0804480-73.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804480-73.2019.8.14.0028

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: UELITON DA SILVA VALERIO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEDUÇÃO DE VERBAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA., com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão que rejeitou apelação cível interposta pela embargante, mantendo a sentença de origem que declarou a nulidade de cláusula penal em contrato de consórcio por ausência de comprovação de prejuízo, autorizando apenas a dedução da taxa de administração nos valores a serem restituídos ao consorciado desistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à possibilidade de dedução de outras verbas contratuais além da taxa de administração, a saber: taxa de adesão e seguro de vida, justificando eventual modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre premissas ou entre fundamentação e conclusão, e não se confunde com inconformismo da parte com o resultado da decisão.

4.

A fundamentação do acórdão condiciona a validade da cláusula penal e de outras deduções contratuais à comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verificou nos autos, razão pela qual não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5.

O pedido de alteração do resultado do julgamento por meio dos embargos de declaração configura indevida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de embargos de declaração com caráter infringente fora das hipóteses legais, especialmente quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há contradição interna quando o acórdão condiciona a validade de cláusulas contratuais à comprovação de prejuízo e a decisão final reflete essa fundamentação.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

3. A ausência de vícios no acórdão impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.10.2022; RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração
com efeitos modificativos
, opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA. em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, que conheceu da apelação cível interposta pela ora embargante, mas lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença de origem, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais, para declarar a nulidade da cláusula penal prevista no contrato (cláusula 43ª) e determinar a restituição proporcional dos valores pagos.

2. A sentença reconheceu a validade das taxas de adesão e administração, mas anulou a cláusula penal diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo. A apelante alegou julgamento ultra petita e legalidade da penalidade contratual pactuada, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula penal inserida em contrato de consórcio nos casos de desistência do consorciado, independentemente da demonstração de prejuízo por parte da administradora.

4. Também se discute: (i) se houve julgamento ultra petita ao declarar a nulidade da cláusula 43ª do contrato; e (ii) se é cabível a dedução de valores relativos à cláusula penal, à taxa de administração e ao fundo de reserva, mesmo sem a devida comprovação de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há julgamento ultra petita, pois a nulidade das cláusulas 43ª e 44ª foi expressamente requerida na petição inicial, nos termos do art. 141 do CPC.

6. A taxa de administração, quando prevista contratualmente, pode ser livremente pactuada, conforme Súmula 538 do STJ, sendo válida a sua dedução.

7. A cláusula penal, apesar de legalmente admitida, depende da efetiva demonstração de prejuízo pela administradora, o que não se verificou no caso concreto.

8. A ausência de prova do dano causado pela desistência do consorciado impede a retenção dos valores a esse título, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cláusula penal inserida em contrato de consórcio, embora válida em tese, somente pode ser exigida mediante comprovação do efetivo prejuízo causado à administradora. 2. A declaração de nulidade de cláusula contratual requerida na petição inicial não configura julgamento ultra petita. 3. A taxa de administração contratualmente prevista é válida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 141, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.206.847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.04.2018; STJ, Súmula 538; TJRS, ApC nº 70070221312, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Elisabete Corrêa Hoeveler, j. 06.10.2016.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição interna na decisão colegiada, porquanto, embora a fundamentação do voto condutor tenha reconhecido a legitimidade da dedução contratual das taxas de administração, de adesão e do seguro de vida — conforme previsão contratual e respaldo na Lei nº 11.795/2008 —, o dispositivo do acórdão manteve a sentença originária que autorizara apenas a dedução da taxa de administração, omitindo-se quanto às demais.

Aponta, ainda, que a correção da referida contradição implica alteração do resultado do julgamento, motivo pelo qual pleiteia o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC, a fim de que o julgado reflita integralmente a fundamentação expendida.

Reforça o cabimento do efeito modificativo com fundamento em jurisprudência que admite essa excepcional possibilidade diante de erro material, omissão ou contradição capazes de comprometer a coerência interna da decisão.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com a correção da contradição apontada e a consequente modificação do julgado, para que conste expressamente a dedução, também, da taxa de adesão e do seguro de vida nos valores restituíveis ao consorciado excluído.

Uelinton da Silva Valério não apresentou contrarrazões aos declaratórios, conforme certidão constante do id. 33256271.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Dessarte, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da existência ou não de contradição interna no acórdão proferido nos autos da apelação cível, por suposta divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto às verbas passíveis de dedução na restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente.

A embargante sustenta, em suma, que a fundamentação do voto condutor teria reconhecido a legitimidade da dedução da taxa de administração, da taxa de adesão e do seguro de vida, enquanto o dispositivo final teria mantido a sentença de origem que autorizou apenas a dedução da taxa de administração. Alega, por isso, contradição interna a ensejar a integração do julgado, inclusive com efeitos infringentes.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, ao contrário do que faz crer a embargante, o acórdão embargado é expresso ao condicionar a legitimidade de eventuais deduções da cláusula de administração à efetiva demonstração de prejuízo nos autos, o que não se verificou no caso concreto.

Eis o trecho do acórdão embargado que esclarece a controvérsia:

Salienta-se que quanto à taxa de administração, o STJ editou a Súmula 538, a qual dispõe:

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Desse modo, no que concerne à
cláusula

penal
e ao redutor, em princípio, não se apresenta ilícita sua incidência, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados.

Ocorre que, no que tange à cláusula penal, cumpre à Administradora de
Consórcio
comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas.

Vejamos a jurisprudência, do STJ e demais tribunais pátrios, nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO
. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido."

(
AgInt no AREsp 1206847/PB
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/04/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSÓRCIO
. RESOLUÇÃO CONTRATUAL PELA DESISTÊNCIA. DIREITO DA DESISTENTE Á
RESTITUIÇÃO
DE
PARCELAS

PAGAS
. DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. O prazo de
restituição
das
parcelas

pagas
é de trinta dias após o encerramento do grupo de
consórcio
. Entendimento sedimentado no paradigma traçado no REsp. 1.119.300-RS. Não prospera, pois, o pedido de devolução imediata das
parcelas
.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as administradoras de
consórcio
podem fixar livremente a taxa de administração. Inexistência de norma restritiva.
CLÁUSULA

PENAL
OU MULTA (REDUTOR). Não prospera a dedução dos valores relativos à
cláusula

penal
, pois não demonstrado eventual prejuízo à administradora com a retirada do consorciado
. FUNDO DE RESERVA. Não há falar em dedução de fundo de reserva quando não comprovada a sua aplicação para o fim a que se destina. Devolução devida ao consorciado no final do grupo. JUROS DE MORA. Contados após findo o prazo de trinta dias para
restituição
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070221312, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 06/10/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONSÓRCIO
. DESISTÊNCIA DO
CONSORCIADO
.
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. ORIENTAÇÃO PARADIGMÁTICA DO COLENDO STJ.
RESTITUIÇÃO
DO FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE. CONDICIONADA CONTUDO A EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. Desistente ou excluído o
consorciado
mostra-se pertinente a devolução das prestações por ele adimplidas, o que deve ocorrer dentro do prazo de trinta dias, contados da contemplação do nome do
consorciado
desistente ou, ainda, do encerramento do grupo de
consórcio
(REsp 1.119.300/RS). O
consorciado
desistente terá direito à
restituição
da importância paga ao fundo de reserva, condicionada, contudo, à existência de saldo positivo. De acordo com o cristalizado entendimento do Colendo STJ, a possibilidade de retenção de valores a título de cláusula penal depende da efetiva comprovação dos prejuízos causados pelo
consorciado
ao grupo, resultantes da sua desistência, os quais não restaram demonstrados nos autos. As
parcelas
quitadas pelo
consorciado
, a serem restituídas, devem ser corrigidas monetariamente com base nos índices da CGJ/MG, desde o desembolso, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou a data da contemplação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.058842-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022

Desse modo, não sendo demonstrado o efetivo prejuízo pela administradora, a nulidade de cláusula penal deverá ser mantida.

Logo, não há qualquer contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, uma vez que os documentos mencionados nos embargos foram devidamente analisados e contextualizados na fundamentação da decisão. O que se busca, na verdade, por meio dos embargos, é reapreciação do mérito da controvérsia, providência incabível na estreita via dos aclaratórios, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026